Tribunal: TJPA
Processo: 0004131-83.2013.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004131-83.2013.8.14.0038

APELANTE: EDER GUTERRES PEREIRA, LUAN CARLOS DIAS PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART.
121, § 2º, II, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

2.
Na 1ª fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar dos recorrentes, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio, não havendo nada que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las, observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias. Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e
, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta pelos Apelantes
LUAN CARLOS DIAS PASTANA E EDER GUTERRES PEREIRA
,
em face da r. sentença proferida pelo
Exmo. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ourém/PA, que os condenou as seguintes penas:

-
LUAN CARLOS DIAS PASTANA
: 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art.
121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal.

- EDER GUTERRES PEREIRA:
34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sentença prolatada pelo, pela prática do delito tipificado no art.
121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal.

Narra a denúncia
, que no dia 04 de fevereiro 18.08.2018, por volta das 12h31min, foi encontrado um veículo Celta, de placa HMB-7660, com evidências de ter pegado fogo, fato ocorrido no ramal da localidade Rio Vermelho, no Município de Ourém-PA, contudo no interior do veículo haviam dois corpos humanos totalmente carbonizados, crime este praticado pelos acusados
Luan Carlos Dias Pastana e Eder Guterres Pereira,
contra as vítimas Dinclley Willian Monteiro de Farias e Herison Pinheiro dos Santos.

Consta que, em sede policial, a testemunha Bruna Nascimento Cardoso, que era namorada da vítima Dinclley, e que uma semana antes do ocorrido presenciou uma conversa entre uma pessoa de nome Luan e Dinclley, para conhecer a cidade onde mora, sendo que após o ocorrido, a testemunha disse que recebeu a ligação de Eder Guimarães Pereira, vulgo “Moeda”, e este disse que Dinclley “era um safado” e contou detalhes de como executou, afirmando ainda que efetuou quinze disparos, e que Luan também passou a ligar para a mesma, dizendo que também havia participado da morte das vítimas.

Ouvido em sede policial, o denunciado Luan Carlos Dias Pastana, confessou a autoria do crime dizendo que agiu em companhia de Eder Gueterres, vulgo “Moeda”, sendo que o mesmo estava armado com uma pistola .40, e que “Moeda”, sendo este, também, amigo de Dinclley, então por essa razão, as vítimas Herison e Dinclley foram levados na estrada de Ourém, quando “Moeda” pediu para parar o carro, para urinar, ocasião em que todos desceram, dando-se então os assassinatos; disse também que Herison encontrava-se armado com uma pistola .40, porém não reagiu, sendo assassinados fora do veículos onde foram deixados, porém nega terem ateado fogo no veículo, e disse que a arma de Herison ficou com “Moeda”.

Em

razões recursais (ID
5243744)
, requer a defesa, que sej
a decretado a nulidade do julgamento, nos termos da Súmula 156 do STF.

Alega que as provas trazidas pela acusação sempre foram frágeis, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria a prova dos autos.

Por fim, afirma que houve exasperação e desproporcionalidade da pena.

Em
contrarrazões

(ID 1
5524556)
, o MPE de 1º grau, manifesta-se pelo
conhecimento

e que no mérito seja
negado
provimento,
além de se

manter a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme a sua fundamentação.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto em favor de
Eder Guterres Pereira e Luan Carlos Dias Pastana
.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Decisão dos jurados contrária as provas dos autos. Violação a Súmula nº 156, STF.

Requer a defesa, que sej
a decretado a nulidade do julgamento, nos termos da Súmula 156 do STF.

Alega que as provas trazidas pela acusação sempre foram frágeis, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria a prova dos autos.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à materialidade do delito de homicídio, há Boletim de Ocorrência (ID 10365716), o Laudo n.º 9/2012 – Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID 10365731), Laudo nº 44/2012 – Identificação Humana pelo Exame de DNA (ID 10365734), o Laudo nº 7147/2012 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 10365735), o Laudo nº 7148/2012 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 10365735), e o Laudo nº 62/2013 – Perícia de Veículo (ID 10365736).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmam as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição
ipsi litteris
da Audiência de Instrução):

A testemunha
Silvana Barata de Oliveira
, esclareceu:
que já estava separada do Dinclley; que não viu o crime; que segundo a mãe dele me falou, a sra Laudileia, que me ligou e falou que ele teria falecido; que ele teria viajado com esses homens, que conhecia o Herison, mas não conhecia o Eder e o Luan; que ele viajou para Capanema, todos eles juntos, que a Vanessa – mãe da filha dele -

viu na internet a placa do carro e que tinham dois corpos carbonizados; que Vanessa e Bruna conhecem todos esses rapazes; que tinham dois corpos carbonizados no IML de Castanhal e foi feito o DNA e constatou ser Dinclley; que Dinclley respondia por assalto e Herison também; que viu no jornal que os acusados já haviam sido preso por assalto em Castanhal; que não sabe porque mataram Dinclley; que a mãe dele não viu a morte só ouviu falar; que o Eder teria ligado para a Bruna e falou que tinha matado o Dinclley, porque eles tinham tido um desentendimento e pra a Bruna ver que o gostosão dela estava como um churrasquinho; que não soube se Luan ligou para a namorada da vítima, mas soube do Eder.

A testemunha
Laudileia Monteiro
, ouvida como informante por ser mãe da vítima Dinclley, esclareceu:
que o meu filho no sábado saiu as 08h de casa; que se chamava Dinclley; que saiu junto com Herison para consertar o ar condicionado do carro e não voltou mais; que tinha acabado de comprar o carro; que ele avisou para a mãe ligar a partir das 11h; que ligou no horário combinado, mas o celular estava fora de área; que quando deu 15h ela foi para Castanhal; que meu filho respondia a processo, já tinha sido condenado e estava de condicional; que foi assalto; que fui para Castanhal; que minha filha chegou do trabalho e disse que Dinclley não atendia o telefone; que comecei a procurar, que liguei para os amigos dele e eles não me responderam; que soube na segunda-feira, que ligou para a Vanessa e pediu para ela ligar para uma amiga do Dincley que morava em Castanhal; que Vanessa ligou para a Brenda e contou que encontraram o carro do Dincley abandonado na BR e que era para ligar para o Guilherme; que Vanessa foi ao IML e que tinham dado entrada dois corpos carbonizados e ela foi até Castanhal e de lá foi para Ourém; que na delegacia de Ourém, pelas fotos reconheceu seu filho; que amigos não eram, que apareceram do nada na vida do meu filho; que o Luan e o Eder apareceram na minha casa uma semana antes, que estavam conversando no canto com meu filho e eu fiquei desesperada; que não fui com a cara deles; que Dinclley disse que os dois o convidaram para viajarem para o Maranhão; que eu ouvi dizer que Dinclley era suspeito da morte de um rapaz amigo de Luan e Eder; que foi uma história que saiu; que a verdade foi que Lisomar queria se livrar de Herison, pois ele se separou da irmã dele; que não apareceram no velório do meu filho; que Eder ligou pedindo perdão, por ter matado Dinclley inocente e que Luan ligaria para ela; que Luan não ligou.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva.

A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade dos recorrentes.

A prova oral construída, principalmente o relato das testemunhas, não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Ademais, incabível se falar em violação a Súmula nº 156, do STF, pois os quesitos da votação foram formulados de acordo com o que prevê os arts. 482 e 483, do CPPB.

De todo improcedente, portanto,
o pedido de nulidade material absoluta do processo por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelantes, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

2. Reforma da Dosimetria. Redimensionamento da pena corporal aplicada.

Afirma que houve exasperação e desproporcionalidade da pena.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado LUAN CARLOS, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES – possui várias condenações criminais, todas posteriores aos fatos, registrado assim maus antecedentes; (desfavorável); CONDUTA SOCIAL o réu não trabalha e não possui maiores vínculos familiares, demonstrando uma conduta social não integrada à sociedade (desfavorável); PERSONALIDADE agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - Presumidamente, apenas raiva e desejo de vingança das vítimas (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, são relevantes, tendo os réus agido em emboscada, conforme reconhecido na votação da segunda qualificadora (desfavorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são aquelas típicas de delitos desta espécie (favorável); e o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS – em nada contribuíram para a ação do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, seis delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo crime contra a vítima HERISON em 18 (dezoito) anos de reclusão, e contra a vítima DINCLLEY também em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Inexistem causas extraordinárias de aumento ou de diminuição da pena. Deste modo, unifico as penas e torno definitiva para o réu LUAN CARLOS a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A pena será cumprida em um dos presídios da Região Metropolitana de Belém. Considerando que o réu LUAN possui várias condenações criminais, mostrando que faz da criminalidade seu meio de vida, e tendo em vista a gravidade das condutas, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, decretando sua prisão preventiva.

Tendo em vista que o réu LUAN não cumpriu qualquer prisão provisória no curso do processo, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do regime fechado fixado inicialmente, tudo nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012.

-----------------------------------------------------------------

Passo agora a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado EDER, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES – possui duas condenações criminais, ambas posteriores aos fatos, registrado assim maus antecedentes; (desfavorável); CONDUTA SOCIAL o réu alega que trabalha e possui família constituída, demonstrando uma conduta social aparentemente integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - Presumidamente, apenas raiva e desejo de vingança das vítimas (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, tendo os réus agido em emboscada, conforme reconhecido na votação da segunda qualificadora (desfavorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são aquelas típicas de delitos desta espécie (favorável); e o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS – em nada contribuíram para a ação do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, cinco delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo crime contra a vítima HERISON em 17 (dezessete) anos de reclusão, e contra a vítima DINCLLEY também em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Inexistem causas extraordinárias de aumento ou de diminuição da pena. Deste modo, unifico as penas e torno definitiva para o réu EDER GUTERRES a pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A pena será cumprida em um dos presídios da Região Metropolitana de Belém. Considerando que o réu EDER respondeu a todo o processo em liberdade, e compareceu a todos os autos do processo, sempre que intimado, defiro-lhe o direito de apelar em liberdade.

Tendo em vista que o réu EDER não cumpriu qualquer prisão provisória no curso do processo, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do regime fechado fixado inicialmente, tudo nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente LUAN CARLOS em 18 (dezoito) anos de reclusão – para cada vítima; e do recorrente EDER em 17 (dezessete) anos de reclusão – para cada vítima,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, a motivação do crime, as circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar dos recorrentes, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio, não havendo nada que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Observo que na 2ª fase dosimétrica, não houve agravantes e atenuantes a serem consideradas.

E quanto a 3ª fase do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação aos apelantes.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos, os réus cometeram o crime de homicídio em desfavor das duas vítimas e ainda carbonizaram seus corpos.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos, não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Ourém/Pa - Tribunal do Júri
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023